Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-36.2020.8.11.0049
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000984-36.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[WILTON RICARDO ORLANDINI - CPF: 028.303.621-44 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DUARTE - CPF: 064.501.651-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCOS PAULO MENDES SANTANA - CPF: 700.186.081-67 (ASSISTENTE), THIAGO RENNAN ALVES DIAS - CPF: 039.243.551-93 (ASSISTENTE), RAFAEL SANTOS MARTINS - CPF: 022.961.051-06 (ASSISTENTE), WESLEY RONI CUNHA ARAUJO - CPF: 018.138.421-32 (ASSISTENTE), THYALLES ROCHA SILVA - CPF: 045.473.941-99 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares. Nulidade de provas. Invasão de domicílio. Denúncia anônima. Diligências prévias. Abordagem de usuário. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Consentimento do morador. Ausência de termo escrito. Irrelevância. Mérito. Absolvição e desclassificação para uso. Insuficiência probatória. Impossibilidade. Depoimentos policiais. Validade. Contexto fático. Chegada de usuários e tentativa de fuga. Minorante do § 4º do art. 33 da lei n. 11.343/06. Reincidência. Não preenchimento dos requisitos. Regime inicial fechado. Substituição da pena por restritiva de direitos. Inviabilidade. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

2. A defesa suscita preliminares de nulidade da prova por ilicitude do ingresso domiciliar, argumentando que foi baseado apenas em denúncia anônima e que inexiste termo de consentimento válido. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; remessa do autos ao Ministério Público para oferecimento de ANPP; fixação do regime aberto e substituição da pena por restritivas de direito.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar foi lícito, analisando se a denúncia anônima foi corroborada por fundadas razões (abordagem prévia de usuário com droga) que configurassem flagrante delito de crime permanente; (ii) saber se o consentimento verbal do morador supre a ausência de termo escrito; (iii) verificar se o conjunto probatório, incluindo depoimentos policiais, diversidade de drogas, dinheiro fracionado, tentativa de fuga e fluxo de usuários ao local, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a absolvição e a desclassificação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iv) analisar se o apelante, sendo reincidente, preenche os requisitos para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e (v) estabelecer se a reincidência impede a fixação de regime diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

4. A atuação policial não se baseou exclusivamente na denúncia anônima. A justa causa para o ingresso foi estabelecida por fundadas razões concretas, consistentes na abordagem de um usuário que, saindo do local, dispensou droga e confessou tê-la adquirido na residência do réu, configurando o flagrante delito (STF, RE 603.616/RO).

5. O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial em estado de flagrância (art. 5º, XI, CF). Ademais, os depoimentos policiais são coesos ao afirmar que o réu franqueou verbalmente a entrada, sendo a ausência de termo de consentimento escrito uma mera irregularidade que não vicia a prova.

6. Os depoimentos dos agentes policiais são harmônicos, dotados de credibilidade e corroborados pelas circunstâncias fáticas: apreensão de drogas diversas (crack e maconha), dinheiro trocado, a tentativa de fuga do réu no momento da localização do ilícito e a chegada de outros dois usuários ao local com o nítido propósito de adquirir entorpecentes.

7. A tese defensiva de negativa de autoria, alegando suposta “plantação” da droga, mostra-se isolada e inverossímil. A credibilidade da defesa é minada pela flagrante contradição do apelante, que em juízo negou a chegada de usuários ao local, fato que ele próprio havia confirmado em seu interrogatório na fase inquisitorial.

8. A desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é incabível. As circunstâncias objetivas da apreensão (diversidade, fracionamento em porções) e o contexto fático (fluxo de compradores) demonstram inequivocamente a destinação mercantil dos entorpecentes. A condição de usuário, por si só, não elide a responsabilidade pelo tráfico de drogas.

9. O pedido de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não prospera. O dispositivo exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre eles a primariedade. O apelante é reincidente específico, conforme condenação anterior devidamente transitada em julgado, o que impede a concessão do benefício.

10. A manutenção do regime inicial fechado está justificada na reincidência do apelante (art. 33, § 3º, CP). Pelo mesmo fundamento (reincidência em crime doloso) e pelo
quantum
da pena, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, CP).

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências policiais imediatas que constatam fundadas razões (como a abordagem de usuário saindo do local com droga e confessando a aquisição), legitima o ingresso domiciliar por flagrante delito de tráfico, crime de natureza permanente. 2. A ausência de termo escrito de consentimento do morador não invalida a diligência quando a entrada foi franqueada verbalmente e, sobretudo, quando amparada em robusta justa causa de flagrância. 3. A tese defensiva de “droga plantada” perde credibilidade quando o réu altera sua versão dos fatos entre a fase policial e a judicial, contradizendo-se sobre fatos essenciais (como a presença de usuários no local). 4. A reincidência impede o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/2006 e autoriza a fixação de regime inicial fechado, mesmo em penas superiores a 4 e inferiores a 8 anos.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 28-A, art. 302, I; CP, art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, art. 44, II, art. 63; Lei n. 11.343/2006, art. 28, art. 33,
caput
, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC n. 996.184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 981.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8; TJMT, ApCrim n. 1001769-37.2024.8.11.0023, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23.09.2025; TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1002159-30.2023.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.05.2024; TJMT, ApCrim n. 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1000143-25.2024.8.11.0106, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wilton Ricardo Orlandini
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa (Id. 303446442).

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
: i) a nulidade das provas obtidas, alegando que a diligência policial foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem investigações prévias, e realizada com ingresso domiciliar sem mandado judicial; e ii) a nulidade pela ausência de um termo de consentimento formal e válido do morador que autorizasse a entrada na residência.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou essencialmente nos depoimentos policiais e na apreensão de pequena quantidade de droga, sem outros elementos comprobatórios da traficância. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, argumentando que as circunstâncias e a quantidade apreendida indicam que o entorpecente se destinava ao consumo próprio.

Por fim, apresenta pedidos subsidiários: i) caso mantida a condenação por tráfico, requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, na fração máxima de 2/3; ii) se a pena for fixada abaixo de 4 anos, pede a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de ANPP; e iii) alternativamente, solicita a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 303446454).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 303446456).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte ementa:

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendida a nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. Improcedência. Busca domiciliar realizada com autorização do apelante e baseada em fundadas suspeitas de que no local ocorria o comércio de substâncias ilícitas. Mérito: Requerida a absolvição ou a desclassificação para Uso de Drogas. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Mercancia evidenciada. Dosimetria da pena: Pleiteado o reconhecimento do tráfico privilegiado. Inviabilidade. Recorrente reincidente. Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Pena superior a 04 anos e apelante reincidente. Requerida a alteração do regime prisional para o aberto. Inviabilidade. Pena superior a 04 anos e apelante reincidente. Pelo improvimento do recurso.”
(Id. 314853855).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Wilton Ricardo Orlandini,
vulgo “
Russo”
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A peça acusatória narra que:

“(...)

Consta dos autos de presente inquérito policial que, no dia 12 de março de 2020, por volta das 21h30min, em uma residência situada na Rua Visconde Barbacena, S/ N, Bairro Tiradentes II, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, o denunciado
WILTON RICARDO ORLANDINI,
vendeu, expôs à venda, manteve em depósito e forneceu
, 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína sob a forma de crack, totalizando 2,00g (dois gramas) e 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, totalizando 18,12g (dezoito gramas e doze centigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo Preliminar de Constatação de fls. 63/64.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima noticiando que na Rua Visconde Barbacena havia uma possível comercialização de drogas.

Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram até o local informado, oportunidade em que avistaram o adolescente
Talisson Treto Nonato
, que ao se deparar com a viatura policial dispensou um pequeno invólucro, o qual posteriormente foi encontrado e constatado se tratar de substância entorpecente análoga à maconha.

Ao ser questionado sobre a origem da droga,
Talisson
relatou que havia comprado por dez reais na casa do acusado
Wilton
.

Ressoa do caderno investigativo policial, que a guarnição policial foi até a residência do acusado, que ao ser informado dos fatos, autorizou os policiais a realizarem uma busca no local, ocasião em que foram localizados alguns aparelhos eletrônicos dentro de um recipiente embaixo do guarda-roupa, além de 06 (seis) porções de substância análoga à cocaína sob a forma de crack, totalizando 2,00g (dois gramas) e 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, totalizando 18,12g (dezoito gramas e doze centigramas), dinheiro em moeda nacional, sendo R$ 5,00 (cinco reais), R$ 10,00 (dez reais), R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 100,00 (cem reais), perfazendo a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie, conforme termo de exibição e apreensão (fl. 40).

Consta dos autos que quando os policiais encontraram a droga, o indiciado tentou fugir pela porta dos fundos da residência, no entanto foi alcançado, algemado e preso em flagrante delito.

Ainda, tem-se que durante a ação policial, chegaram na residência dois usuários de droga,
Marco Túlio de Oliveira Lima
e
Rafael Santos Martins
, com o intuito de adquirir substância entorpecente do acusado.

Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado afirmou ser usuário de drogas, tendo negado que as substâncias apreendidas em sua residência lhe pertenciam (fl. 10/11).

Como se vê, a autoria e materialidade na infração penal são verificadas pelos seguintes elementos de informação: auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 35/39), termo de exibição e apreensão (fl. 40), auto de exame de constatação de substância entorpecente (fls. 47), Laudo preliminar de constatação (fls. 63/64), Laudo definitivo de constatação (anexo) e relatório policial (fls. 64/66), bem como os depoimentos das testemunhas.

(...)”
(Id. 303445898, pp. 1-2).

Após regular instrução processual, o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica proferiu sentença julgando procedente a denúncia para condenar o ora apelante,
Wilton Ricardo Orlandini
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa (Id. 303446442).

Irresignada, a defesa suscita, em sede
preliminar
: i) a ilicitude da prova obtida a partir de denúncia anônima, sem a realização de diligências investigativas preliminares, e com ingresso domiciliar sem mandado judicial; e ii) que o ingresso dos policiais na residência ocorreu sem a formalização de termo escrito de consentimento, e que a falta de comprovação inequívoca dessa anuência vicia a diligência (Id. 303446454, pp. 3-5).

Contudo, as preliminares não merecem acolhimento.

Verifico que as teses defensivas, embora divididas em duas preliminares, convergem para um ponto central: a suposta ilegalidade do ingresso domiciliar que resultou na apreensão das provas. Ambas questionam a validade da entrada dos policiais, seja pela ausência de investigações prévias após a denúncia anônima, seja pela falta de um consentimento válido do morador.

Por essa razão, passo a examiná-las conjuntamente.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Ao interpretar o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

No caso em análise, diferentemente do que sustenta a defesa, a atuação policial não se baseou exclusivamente na denúncia anônima. Pelo contrário, a denúncia serviu apenas como impulso inicial para diligências imediatas que, por si sós, solidamente estabeleceram as “fundadas razões” exigidas pelo STF.

Conforme consta, após receberem a
notitia criminis
anônima sobre a traficância, os policiais militares iniciaram patrulhamento no local e avistaram o adolescente
Talisson Treto Nonato
saindo da residência do apelante. Em atitude suspeita, ao notar a presença da viatura, o jovem dispensou um invólucro, prontamente verificado como sendo maconha. Abordado, ele confessou ter acabado de adquirir a substância ilícita naquele exato local, na casa de
Wilton
.

Note-se, portanto, que o ingresso não foi precipitado ou baseado em mera conjectura. A sucessão fática — a apreensão da droga dispensada pelo adolescente (Id. 303445899, p. 51) e sua confissão imediata (Id. 303445899, p. 24) — transformou a suspeita inicial em justa causa concreta. Havia indicativos robustos da ocorrência, naquele preciso momento, de um crime de natureza permanente (tráfico de drogas) no interior da residência, configurando o estado de flagrância que autoriza a exceção constitucional.

Além da robusta justa causa, que por si só já validava a ação, a legalidade do ingresso é reforçada pelo consentimento do morador. Conforme os depoimentos coesos dos agentes, ao se dirigirem ao imóvel, eles foram recebidos pelo próprio réu, que franqueou a entrada (Id. 303445899, pp. 6-7, 8-9, 10-11, 12-13; Id. 303446435).

Durante as buscas, a suspeita se confirmou com a localização de entorpecentes, dinheiro e outros apetrechos ligados ao tráfico. O estado flagrancial foi corroborado de forma cabal pela tentativa de fuga do apelante pelos fundos e pela superveniente chegada de outros dois usuários,
Marco Túlio de Oliveira Lima
e
Rafael Santos Martins
, com o nítido propósito de adquirir drogas no local (Id. 303445899, p. 49).

Quanto à ausência de um termo de consentimento por escrito, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que tal documento não é formalidade indispensável à validade do ato, notadamente quando a diligência já estava amparada por um contexto fático robusto de flagrância, como no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona:

“(...) O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando fundado em flagrante delito e precedido de fundada suspeita e consentimento implícito do morador. (...)”
(TJMT, HC n. 1031055-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 15.10.2025, DJe 18.10.2025).

“(...) É válida a busca domiciliar realizada com consentimento do morador e no curso de flagrante delito, ainda que sem mandado judicial. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001769-37.2024.8.11.0023, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23.09.2025, DJe 26.09.2025).

Importa destacar, ademais, que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Desse modo, a constatação de sua ocorrência autoriza a intervenção imediata da autoridade policial para fazer cessar a prática criminosa, independentemente de autorização judicial, nos termos do art. 302, I, do CPP e da exceção prevista no próprio art. 5º, XI, da CF.

Sobre o tema, reitera este Tribunal de Justiça:

“(...) O ingresso em domicílio sem mandado judicial específico é lícito quando amparado por situação de flagrância de crime permanente, constituindo exceção expressamente prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1004610-69.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 15.07.2025, DJe 18.07.2025).

“(...) O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrância, desde que presentes fundadas razões. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1024503-45.2024.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 01.07.2025, DJe 07.07.2025).

Em suma, o ingresso no domicílio foi legitimado por um duplo fundamento: (1) a existência de fundadas razões concretas (apreensão de droga e confissão do usuário na porta da residência), que indicavam um estado de flagrância de crime permanente; e (2) o ulterior consentimento do morador.

Diante desse quadro, não há que se falar em ilicitude da prova, razão pela qual
rejeito

as preliminares
arguidas.

No mérito, a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, argumentando, em síntese, que a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de apetrechos típicos da traficância seriam incompatíveis com a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

A pretensão, contudo, não prospera.

A
materialidade
delitiva está inequivocamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 303445899, p. 5), pelo boletim de ocorrência (Id. 303445899, pp. 46-50), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 303445899, p. 51), pelo auto de exame de constatação (Id. 303445899, p. 58), e, de forma conclusiva, pelo laudo pericial n. 320.2.04.2020.003244-01 (Id. 303445899, pp. 82-85), que atestam a apreensão de 6 porções de cocaína na forma de
crack
, totalizando 2,00g, e 4 porções de maconha, totalizando 18,12g.

A autoria, embora negada pelo apelante tanto na fase
inquisitorial
quanto em
juízo
, restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório, que se revela harmônico e convincente, estando alicerçado nos coesos depoimentos dos agentes policiais, os quais foram corroborados por outras circunstâncias fáticas e provas documentais.

Extrai-se do caderno processual que, no dia 12.03.2020, no bairro Vila Nova, após receberem denúncias de tráfico e abordarem um usuário que confirmou ter adquirido entorpecentes no local, policiais militares dirigiram-se à residência do apelante. Com a entrada franqueada, localizaram no interior do imóvel 6 porções de cocaína (crack), pesando 2,00g, e 4 porções de maconha, pesando 18,12g, além de R$ 240,00 em notas trocadas. Durante a diligência, outros usuários compareceram ao local para adquirir drogas.

Na fase
investigativa
, os militares descreveram a dinâmica de forma uníssona: a recepção da denúncia, o patrulhamento, a abordagem ao usuário
Talisson Treto Nonato
, a confissão deste sobre a aquisição na residência do apelante, o consentimento do réu para o ingresso na casa, a apreensão dos ilícitos e, crucialmente, a tentativa de fuga de
Wilton
no momento da descoberta da droga, além da chegada de outros usuários durante a busca. Por serem integralmente idênticos em seu conteúdo, os depoimentos são representados pela seguinte transcrição:

“(...) QUE o depoente é policial militar e recebeu uma denuncia anônima de transeuntes sobre uma movimentação muito grande de pessoas na rua Visconde de Barbacena e, que supostamente estaria ocorrendo a comercialização de produtos ilícitos (entorpecentes); QUE o depoente narra que ao patrulhar na rua visconde de Barbacena, foi avistado Talisson Treto Nonato em atitude suspeita e que ao deparar com a viatura, se livrou de um pequeno invólucro, onde posteriormente foi encontrado e constatado se tratar de substância análoga a maconha; QUE o depoente narra que ao abordar Talisson e fazer a revista, foi indagado para Talisson onde havia comprado a droga e Talisson informou que comprou na casa que o depoente suspeitava, pela quantia de dez reais; QUE o depoente narra que havia indícios de comercialização de entorpecentes, e ao bater na porta da residência, WILTON RICARDO ORLANDINI recebeu o depoente e ao informar o fato para WILTON do que se tratava, este convidou a fazer uma busca na casa, e que ao fazer a busca no interior da residência, foi localizado alguns aparelhos eletrônicos dentro de um recipiente em baixo do guarda roupas, pequenos invólucros de substância análoga a maconha e, invólucros envolvendo substância análoga a pasta base e 240 reais em notas de 5, 10, 20 e 100 reais; QUE o depoente narra que no momento em que foi encontrado o material, WILTON tentou evadir da residência pela porta dos fundos, contudo, foi alcançado e algemado e, que no momento da busca, apareceram dois cidadãos alegando serem usuários de pasta base e maconha; QUE o depoente narra que de imediato foi dado voz de prisão para WILTON pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, de modo que MARCO, RAFAEL e TALISSON pelo crime de uso ilícito de entorpecentes; QUE o depoente narra que todos foram encaminhados para o batalhão de policia militar para elaboração do boletim de ocorrência e posteriormente conduzindo para a POLÍCIA CIVIL para os procedimentos que o caso requer; QUE o depoente narra que ao identificar o suspeito Talisson, verificou-se que se tratava ser menor de idade, tendo em vista, que foi acionado o conselho tutelar para o acompanhamento. (...)”
(Id. 303445899, pp. 6-7, 8-9, 10-11, 12-13).

Em
juízo
, os depoimentos ratificaram integralmente essa versão, fornecendo detalhes que robustecem a certeza da traficância.

O Soldado
Wesley Roni Cunha Araújo
foi categórico ao confirmar que o apelante, após ser informado da situação,
“colocou à disposição para que a gente pudesse fazer uma busca e verificar”
. Confirmou, ainda, o estado de flagrância contínuo, ao narrar a chegada de mais “dois ou três” indivíduos ao local com o intuito de comprar entorpecentes, os quais foram igualmente abordados.

“(...)
PM

Wesley
: Então, dessa ocorrência eu lembro, eu lembro que nós estávamos em patrulhamento, né? Ali no bairro, se não me engano, no bairro Vila Nova. E aí a gente se deparou com um cidadão, já não sei mais quem é esse cara, qual é o nome. Nisso a gente tínhamos a informação de que uma suposta residência ali, naquele local, estaria sendo usada como tráfico de drogas. Já havia denúncia sobre essa residência já há algum tempo, e as nossas equipes já tinham ciência dessa situação. Nessa data em específico eu estava de serviço, se eu não me engano ocorreu (inaudível), a gente viu a movimentação, um rapaz saindo da residência, e aí a gente conseguiu aguardar ele na via pública, e ele estava em posse de uma substância, um papelote, né?
Promotor
: Perfeito, só para não ter dúvida, vocês desconfiaram dele porque ele estava saindo da residência, e aí vocês suspeitaram, foram atrás dele, aí ele reagiu, como que foi a reação desse suposto usuário?
PM

Wesley
: Não, então, como a gente já tinha informação devido as denúncias, eu acho que próprios moradores ali da vizinhança ali, né? A gente começou a monitorar, né? E nessa (inaudível) a gente se deparou com esse rapaz saindo lá da residência. E aí a gente abordou ele, já na via pública, e no que a gente abordou a gente viu que ele estava com a substância aparentemente análoga a droga, né? E ao indagá-lo ele mesmo confessou que iria comprar né, comprar essa substância ali naquela, na tal residência, né? Diante dessa situação, a gente foi até o local, né? Onde fomos atendidos por um, não lembro se era o dono da residência, ou se, era quem estava lá na residência, o suspeito lá, e o mesmo falou, negou né? Falou que não tinha vendido e tal, e colocou à disposição para que a gente pudesse fazer uma busca e verificar. Nisso a gente fez uma busca ali no local, na onde, dentro da residência, foram achadas algumas substâncias ali. Não me recordo bem ao certo (...), mas a gente achou sim. Se eu não me engano maconha e crack, alguns aparelhos celulares, bastante aparelhos celulares e algumas substâncias e balança.
Promotor
: Certo, só para ficar claro, os senhores receberam uma denúncia anônima, né? Sobre a existência de tráfico determinada residência, correto? Só que não foi por causa da denúncia anônima que vocês chegaram já diretamente na casa. Primeiro vocês abordaram uma pessoa com atitude suspeita na rua, essa pessoa tinha drogas, é isso, né? Igual o senhor mencionou. E a partir desta informação, dessa pessoa, de que naquela casa haveria o tráfico de drogas, o senhor se dirigiram até a residência, correto? Foi isso? E lá que o senhor se constataram que realmente havia um depósito dessas substâncias, correto?
PM

Wesley
:
Sim. (...) estávamos fazendo a busca ali no quintal, na residência, né? Começou a chegar a outros, outras pessoas, e queriam comprar droga, né? Só que eles não perceberam que nós estávamos ali, ali dentro
. Acho que devido, porque é o local do portão que dá acesso a casa tem um quintal grande, né? E aí fica bem sombreado devido às árvores, fica escuro, então eles não imaginaram que nós estávamos ali. (...)
E nisso, ali a gente ainda conseguiu abordar mais uns, se não me engano, dois ou três que apareceram para comprar substâncias, né? Comprar droga
.
Promotor
:
Certo, e eles afirmaram que foram lá para comprar substâncias entorpecentes?

PM

Wesley
:
Sim
. (...)”
(Id. 303446435).

O Soldado
Thyalles Rocha Silva
, além de corroborar a permissão de entrada
(“Ele falou que poderia fazer, né? Fazer a revista”
), trouxe à tona um comportamento concludente que demonstra a ciência e a culpa do apelante: a tentativa de fuga. Segundo o policial, o réu
“tentou dar fuga, pela parte de trás”
e isso ocorreu
“Quando descobriu a droga”
. A reação de evasão no exato instante em que os ilícitos são localizados é incompatível com a inocência ou com a tese de “droga plantada”.

“(...)
PM Thyalles
: A gente viu um cidadão saindo de uma casa, e ao ver a barca jogou alguma coisa fora, a gente pegou e foi ver o que era, conseguimos abordar o cidadão aí, ele nos relatou, a gente viu que era um invólucro que estava com uma maconha, uma substância análoga.
A gente pegou, né? Conversando com o rapaz, ele tinha falado que tinha comprado nessa referida casa aí. Batemos na porta lá
, (inaudível) cidadão aí, e
ele nos informou, a gente pediu, né? Para poder ver se poderia fazer a revista na casa dele
, se realmente ele fazia uso dessa comercialização aí, desses materiais.
Ele falou que poderia fazer, né? Fazer a revista
.
E aí a gente entrou
, para poder fazer a revista no local, para ver se encontrava alguma coisa,
e encontrou, né
? Agora, eu sei que foi encontrado droga, uma quantidade em dinheiro e alguns aparelhos. Agora, a quantidade, eu não to conseguindo, não to conseguindo, não consigo colocar a quantidade correta.
E aí ele tentou dar fuga, pela parte de trás. A gente conseguiu pegar ele aí, né
?
(...)
Promotor
: Certo. Só para não ficar na dúvida aqui. Duas perguntas importantes. Primeiro, quantas pessoas tinham na casa? Além do réu? Tinha mais alguém lá? Ou ele estava sozinho?
PM Thyalles
: Olha doutor, eu não sei precisar o senhor nessa quantidade, eu sei que quando a gente chegou na porta quem atendeu foi ele, né?
Promotor
: Foi ele quem atendeu.
E ele saiu correndo depois que os senhores entraram na casa? Ou ele saiu correndo quando os senhores descobriram a droga
?
PM Thyalles
:
Quando descobriu a droga
.
Promotor
:
Ele viu que descobriu a droga e tentou sair correndo
.
PM Thyalles
:
Sim, a princípio, ele deixou a gente entrar, creio eu, que ele sabia que a gente não ia encontrar, né? Mas aí no momento que a gente encontrou, em um determinado momento lá, ele deu uma barata voa e saiu correndo
. (...)
Promotor
: E chegou mais alguém depois para tentar comprar droga? O senhor se recorda?
PM Thyalles
: Sim, chegou, não sei se foi duas ou três pessoas, agora não me recordo, para poder fazer a compra do entorpecente, né? E aí a gente abordou todo mundo, e o proprietário da casa foi é, como comercializam-te, e os outros como usuários de entorpecente. (...)
Defesa
: O senhor disse que recebeu informações de transeuntes e aí vocês fizeram uma busca. Esses transeuntes indicaram o local onde supostamente estava havendo a traficância?
PM Thyalles
: Não, negativo. A gente recebeu informações de pessoas na rua, lá é um local de, como é que fala, naquela região ali, na parte da madrugada, naquelas partes ali, realmente antigamente tinha essa movimentação de pessoas, nessa parte aí, nessa questão de comercialização de entorpecentes, essas coisas. Aí falaram para a gente que região ali havia sim, porém a gente intensificou o patrulhamento naquela região, e não num local específico. (...)
Defesa
: Então vocês não foram especificamente para essa casa, é isso?
PM Thyalles
: Não, especificamente para essa casa não, a gente foi nela quando a gente viu o rapaz sair ali da casa, e ele nos falou que era naquela casa que ele tinha feito a compra.
Defesa
: Certo. E aí esse rapaz, a atitude suspeita foi, supostamente, ter jogado alguma coisa fora?
PM Thyalles
: Assim, quando ele viu a barca, ele mostrou o nervosismo e jogou alguma coisa fora. (...) Sim, apresentou nervosismo, olhou para trás, pegou uma coisa e jogou fora. Aí foi nessa situação que a gente, já sabendo dessa informação de transeuntes, que ali poderia estar ocorrendo alguma comercialização de entorpecentes, a gente foi averiguar o fato porque às vezes pode ter sido alguma situação que venha a, que fosse realmente ser o rapaz comprando de algum local.
Defesa
: Aí vocês fizeram abordagem nele antes? Ou foi depois dele supostamente ter dispensado essa droga?
PM Thyalles
: Foi depois.
Defesa
: Depois dele dispensado.

Aí vocês primeiro encontraram a droga ou vocês foram fazer a revista nele?

PM Thyalles
: A gente fez a revista nele e pegou a droga, o negocinho que ele tinha jogado no chão. (...)
Defesa
: Aí em seguida ele fez o quê? Essa pessoa disse que tinha comprado nessa casa, onde tinha esse acusado? É isso?
PM Thyalles
: Em sede de entrevista sim, a gente tinha perguntado na onde ele tinha comprado, né? O entorpecente. Ele falou que tinha sido nesse local.
Defesa
: E aí ao chegar lá vocês foram recepcionados pelo acusado, ou foi por outra pessoa?
PM Thyalles
: Eu não me lembro o nome, mas se identificou como proprietário da residência.
Defesa
: Tá, aí vocês pediram para entrar e ele deixou?
PM Thyalles
: A gente perguntou para ele se havia realmente comercialização ali, né? Como o rapaz, o abordado, tinha ido, né? Ele falou que não, que não tem comercialização de nada. E aí a gente perguntou se poderia fazer uma averiguação na casa dele, ele falou não, pode fazer a averiguação. (...)”
(Id. 303446435).

O Soldado
Marcos Paulo Mendes Santana
, na mesma toada, confirmou que o usuário abordado
“apontou justamente a casa ali”
e que
Wilton
,
“se identificou como morador”
e
“convidou a gente para entrar”
:

“(...)
Defesa
: Como foi que vocês iniciaram o patrulhamento para encontrar a casa do senhor Wilton, o senhor lembra?

PM Marcos:
Não, a gente, eu não lembro não. Eu lembro que a gente estava no patrulhamento, e através de denúncias anônimas, aí a gente reforçou o patrulhamento na Visconde de Barbacena, próximo Tiradentes ali, setor.
Defesa
: Essa denúncia anônima que o senhor citou, ela identificou qual era o local onde estava acontecendo supostamente essa traficância?
PM Marcos:
Positivo.
Defesa
: Ele indicou que era naquela casa ali?
PM Marcos:
Já havias outras denúncias aí, né? Que ali já estava ocorrendo esse tráfico, nessa casa, porém, a gente intensificou naquele dia o patrulhamento tático
. (...) Aí avistamos o suspeito, creio que era na época, se eu salvo engano, não sei se era um menor de idade, mas a gente encontrou ele ali e viu que ele tinha dispersado um objeto, abordamos ele, mas ali, precisamente começamos, nos perímetros que ele estava tinha jogado esse objeto, identificamos que era substância análoga à maconha.
E aí foi perguntado onde ele tinha conseguido, né
?
Porque falou que era usuário, e apontou justamente a casa ali, né
? (...)
E aí, o senhor, se eu não me engano, Wilton, se identificou como morador, isso eu lembro, da casa
.
Foi perguntado, convidou a gente para entrar, entramos, conseguimos aí achar algumas substâncias aí, análoga, né
? (...)”
(Id. 303446435).

Como se vê, os depoimentos dos agentes são dotados de credibilidade, harmônicos entre si e não contêm qualquer contradição relevante, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça (TCCR/TJMT):

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Seguindo esse raciocínio, colaciona-se a jurisprudência recente desta Colenda Câmara Criminal:

“(...) O conjunto probatório, ainda que fundado em depoimentos policiais, é idôneo para embasar condenação penal, desde que coerente e corroborado por outros elementos de prova. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 24.10.2025).

“(...) O conjunto probatório, consistente em depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, somado às circunstâncias da apreensão, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1019533-47.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21.10.2025, DJe 24.10.2025).

Se não bastasse, a robusta prova testemunhal policial não se encontra isolada. Ela é diretamente corroborada pelas declarações dos usuários, colhidas na fase
inquisitiva
, que, embora não ouvidos em
juízo
, fornecem o contexto inequívoco da traficância.

O adolescente
Talisson Treto Nonato
(o primeiro abordado) foi explícito ao declarar que
“soube da boca de fumo e foi buscar a droga no valor de R$ 10,00”
, confirmando que
“tomou conhecimento da venda de drogas no local por outros usuários”
:

“(...)
QUE o declarante narra que é usuário de droga
e tem o hábito de fazer uso de maconha;
QUE o declarante narra que soube da boca de fumo e foi buscar a droga no valor de R$ 10,00 para consumo próprio
; QUE o declarante narra que chegou por volta das 20:00 horas e foi abordado pelos policiais militares que estavam dentro da casa;
QUE o declarante narra que tomou conhecimento da venda de drogas no local por outros usuários de droga
; QUE o declarante narra que não chegou a comprar a droga; (...)”
(Id. 303445899, p. 24).

Marco Túlio de Oliveira Lima
(que chegou durante a diligência) foi ainda mais direto, afirmando que
“escutou à 20 (vinte) dias atrás que WILTON RICARDO ORLANDINI era quem fornecia a droga”
e que,
“ao ir no local comprar a maconha, a polícia militar estava dentro da casa”
:

“(...)
que é usuário de drogas
desde os 25 anos de idade; QUE MARCO TULIO DE OLIVEIRA LIMA narra que faz uso de maconha;
QUE o depoente narra que escutou à 20 (vinte) dias atrás que WILTON RICARDO ORLANDINI era quem fornecia a droga
;
QUE MARCO narra que ao ir no local comprar a maconha, a polícia militar estava dentro da casa
, de modo que o depoente bateu no portão e voltou, contudo, um dos policiais militares chamou MARCO de volta; QUE o depoente narra que os policiais militares o entrevistaram e o deixaram custodiado; (...)”
(Id. 303445899, p. 33).

Nota-se que duas fontes distintas de prova (
Talisson
, abordado
antes
da entrada na casa, e
Marco Túlio
, que chegou
durante
a busca) convergem para a mesma conclusão: o local era um ponto de venda de drogas e o apelante era o fornecedor. A ida de múltiplos compradores ao endereço, em curto espaço de tempo, confere robusta verossimilhança à imputação.

Diante desse acervo probatório sólido, a defesa apresentou em
juízo
uma versão radicalmente distinta e inverossímil, alegando que os policiais invadiram o local, não encontraram nada e, mediante tortura, “plantaram” os entorpecentes.

Declarou o informante
Rafael Santos Lima
em
juízo
:

“(...)
Defesa
: O senhor lembra como foi que os policiais entraram na residência do senhor Wilton?
Rafael
: Sim senhor.
Defesa
: Como é que aconteceu?
Rafael
:
Estava eu e o Wilton sentado na sala
, nós estávamos assistindo TV, que eu fui lá para visitar minha tia, né? Tinha dois dias que eu tinha chegado da fazenda, estava trabalhando em Santana. Aí na hora lá que eu estava esperando ela, que ela estava na casa da mãe dela,
os policiais entrou da força tática e já abordaram lá, mandaram deitar no chão, nós deitou, algemou
. Coloca a viatura para dentro do quintal e começou em nós, entendeu? Caçando droga.
Primeiramente eles fizeram a vistoria na casa, aí não acharam nada. Aí começaram a torturar nós, entendeu? Com choque, pancada, aí colocaram nós no banheiro e acenderam uma bomba de gás lacrimogênio
, colocada no cabo do rodo e acendia, colocava em baixo da porta, no banheiro.
Aquele trem sufocante, e o trabalho deles foi só isso
.
Bater em nós e torturar
. (...)
Defesa
:
Alguém autorizou eles a entrarem na casa
? O senhor ou o Wilton?
Rafael
:
Não, em momento algum
. Eles já chegaram e mandaram deitar no chão já.
Defesa
: O senhor alega que eles bateram em vocês, mas eles encontraram a droga aonde? Com vocês? Em algum lugar da casa?
Rafael
:
Não tinha droga lá dentro, não tinha nenhuma droga lá dentro, em momento algum
.
É por isso que eles começaram a bater em nós
.
Defesa
: Certo, mas de onde apareceu essa droga? Se tem drogas apreendidas?
Rafael
:
Eu não sei dizer para o senhor de onde que eles tirou essa droga não senhor
. Só sei que eles, quando eles chegou a gente não estava com nada, entendeu? (...)”
(Id. 303446435).

No mesmo sentido, o apelante
Wilton
:

“(...)
Wilton
:
A gente estava na sala assistindo, e aí chegaram já entrando na casa, sem pedir autorização, nada, e já mandaram nós deitarmos no chão
e algemaram a gente.
Aí começaram a vasculhar a residência toda, aí eles foram e não acharam droga nenhuma, foi quando vieram os quatro e já começaram a bater na gente
.
Juíza
: Quem é que estava na casa nesse dia?
Wilton
: Eu e o Rafael.
Juíza
: E os outros meninos? O Talisson e o Marco Túlio?
Wilton
: Não sei. Eles apareceram com esses rapazes depois, depois que eles espancaram a gente, que eu não estava mais aguentando apanhar e comecei a gritar socorro.
Juíza
: Mas o senhor não conhecia eles?
Wilton
: Não senhora.
Juíza
: E eles, e como que eles apareceram na sua casa? Eu não entendi.
Wilton
: A gente estava dentro da sala, lá na sala, foi onde eles espancaram a gente, aí de repente quando eles tentaram (inaudível) comecei a gritar socorro, esses rapazes já estavam lá fora com eles.
Juíza
: E aí o senhor sabe me dizer se esses rapazes estavam com droga?
Wilton
: Não sei falar para a senhora.
Juíza
: E o senhor acha que os policiais escolheram sua casa aleatoriamente para entrar?
Wilton
: Não sei falar isso para a senhora. (...)
Juíza
:
Mas não tinha nenhuma droga na sua casa
? Não tinha nada?
Wilton
:
Não senhora, não senhora
.
Juíza
: Você disse que era usuário de crack, você não tinha nem a sua, nem a sua, o que você diz que usa?
Wilton
: Não senhora. Não tinha nada.
Juíza
:
E o que foi encontrado
?
O senhor sabe de onde surgiu
?
Wilton
:
Não senhora
.
Não sei falar para a senhora
. (...)
Promotor
: Senhor Wilton, a gente tem aqui alguns relatos de algumas pessoas usuárias de drogas, que disseram, todas elas, né? Compareceram na delegacia de polícia, e assim, pela nossa experiência, é muito difícil que alguém que é usuário de droga, é bem complicado essa questão de denunciar traficante, a gente tem bastante cuidado com isso, principalmente pela proteção dessas pessoas, só que elas foram uníssonas ao dizerem que naquela casa eles adquiriram drogas. Por que que o senhor, o senhor disse que eles não foram lá na sua casa, ou não apareceram, por que eles, eles teriam alguma coisa contra você? Você conhece elas?
Wilton
: Não senhor.
Promotor
: Mas por que que elas deporiam contra o senhor? O senhor acha?
Wilton
: Não sei, só se for por causa da agressão que eles tiveram contra a gente, eles podem ter forçado os rapazes a falarem.
Promotor
: Não entendi.
Wilton
: Só se foi por causa das agressões, deles terem forçado os rapazes a falarem isso, né? A depor contra a gente. (...)
Promotor
: Quando os policiais estavam lá, chegaram mais pessoas lá na casa?
Wilton
: Não. Não chegou ninguém.
Promotor
: Só o Rafael que viu?
Wilton
: Só o Rafael que estava lá dentro.
Promotor
: O Rafael é o que seu? Primo?
Wilton
: Não. É parente da minha esposa. (...)”
(Id. 303446435).

As graves alegações de violência policial, tortura e “plantação” da droga restam, contudo, absolutamente isoladas e são frontalmente desmentidas pelas próprias contradições dos depoentes.

A primeira e crucial contradição reside no depoimento do informante
Rafael Santos Lima
. Em
juízo
, narrou com detalhes supostas sessões de tortura com
“choque, pancada”
e
“bomba de gás lacrimogênio”
. Contudo, ao ser ouvido na
delegacia
, no calor dos fatos,
não fez qualquer menção a essa suposta e grave violência
. Limitou-se a negar a propriedade da droga, afirmando que
“não viu droga alguma, somente depois de ter saído da casa”
:

“(...) QUE RAFAEL SANTOS MARTINS estava na casa de sua tia quando a polícia militar entrou; QUE o depoente é usuário de drogas; QUE o depoente narra que faz uso de maconha e pasta base; QUE o depoente narra que a droga encontrada não pertencia há ninguém; QUE o depoente narra que até o momento em que esteve dentro da casa, não viu droga alguma, somente depois de ter saído da casa com todos na companhia da pm é que o depoente viu a droga; QUE o depoente narra que não sabe dizer se a casa da sua tia é usado como ponto de droga; QUE o depoente narra que tem conhecimento do uso de droga de WILTON RICARDO ORLANDINI que é marido de sua tia. (...)”
(Id. 303445899, p. 39).

A segunda e mais fatal contradição parte do próprio apelante. Em
juízo
,
Wilton
negou veementemente a chegada de qualquer usuário durante a abordagem (
“Não. Não chegou ninguém.”
), sustentando a tese de que os policiais teriam forçado os rapazes a deporem. Ocorre que, em seu interrogatório
inquisitorial
, o apelante
confirmou
a presença dos usuários, declarando textualmente que
“não sabe dizer o que MARCO TULIO DE OLIVEIRA LIMA e T. T. N. foram fazer em sua casa, de modo que ao irem na casa de WILTON, os policiais militares receberam MARCO e TALISSON”
:

“(...) QUE WILTON RICARDO ORLANDINI narra que estava em casa assistindo TV com RAFAEL SANTOS MARTINS quando a polícia militar entrou em sua casa perguntado sobre a droga; QUE WILTON narra que os policiais militares mandaram todos deitarem no chão; QUE WILTON narra que a todo momento era perguntado pelos policiais sobre a droga, no entanto, WILTON negou ter droga consigo ou em sua casa; QUE WILTON narra que os policiais militares colocaram a viatura dentro de sua casa e não sabe dizer o que MARCO TULIO DE OLIVEIRA LIMA e T. T. N. foram fazer em sua casa, de modo que ao irem na casa de WILTON, os policiais militares receberam MARCO e TALISSON; QUE WILTON narra que todos ficaram sob custódia dos policiais militares; QUE WILTON narra que a as 4 (quatro) porções de maconha, 6 (seis) porções de crack e o telefone da marca blu não lhe pertence; QUE WILTON narra que não faz venda de droga, somente faz o uso. (...)”
(Id. 303445899, pp. 16-17).

Ora, a mudança de versão é flagrante e fulmina a credibilidade da tese defensiva. No
inquérito
,
Wilton
não alega tortura ou invasão e confirma o fato central que corrobora a traficância (a chegada dos usuários). Em
juízo
, ao perceber o peso dessa circunstância, altera a narrativa para negar a presença dos usuários e criar uma fantasiosa alegação de tortura, convenientemente amparado pelo informante (parente de sua esposa), que também alterou sua versão.

Trata-se, portanto, de mera e inverossímil tentativa de descredibilizar a prova lícita para se eximir da responsabilidade penal.

Quanto aos argumentos defensivos remanescentes, a alegação de que a apreensão de quantidade não exorbitante de droga (2,00g de crack e 18,12g de maconha) afastaria o tráfico não se sustenta. Isso porque as circunstâncias objetivas da apreensão — a diversidade de substâncias, o fracionamento em múltiplas porções, o dinheiro em espécie com notas de pequeno valor, a chegada de usuários ao local para aquisição de drogas e a tentativa de fuga do apelante — evidenciam, de forma inequívoca, a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a hipótese de posse para consumo pessoal.

A condição de usuário de drogas, por si só, também não elide a responsabilização pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, consoante o Enunciado Orientativo n. 3 desta Corte (TCCR/TJMT):
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. É comum, na prática forense, a figura do traficante-usuário, devendo a destinação ser aferida pelas circunstâncias objetivas do caso, como se faz aqui. Nesse sentido:

“(...) a alegada condição, por parte dela, de ser usuária de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dela não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002159-30.2023.8.11.0059, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29.05.2024, DJe 31.05.2024).

O crime de tráfico de drogas, ademais, é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no
caput
(como “manter em depósito”), sendo prescindível a comprovação da efetiva comercialização, conforme o Enunciado Orientativo n. 7 desta Corte (TCCR/TJMT):
“A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo”
.

Logo, a pretensão absolutória mostra-se improcedente, visto que o conjunto probatório é robusto, coeso e não deixa margem para dúvidas razoáveis quanto à destinação comercial da droga apreendida. A mera alegação defensiva de insuficiência de provas não é apta a infirmar o sólido acervo que sustenta o édito condenatório. Por essa mesma razão, demonstrada inequivocamente a responsabilidade penal pelo tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), não há falar em desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). O princípio
in dubio pro reo
somente incide quando há dúvida plausível sobre a autoria ou materialidade, o que, decididamente, não ocorre na espécie.

Em relação à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a pretensão encontra óbice intransponível.

O referido dispositivo legal estabelece que a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos esses de natureza cumulativa. Trata-se de benefício direcionado ao traficante eventual, cuja conduta se distancia da lógica profissional ou estrutural do tráfico.

No caso em análise, verifica-se que o apelante ostenta condenação criminal (autos n. 0001016-34.2015.8.11.0049) transitada em julgado (25.07.2018), conforme executivo de pena n. 2000028-66.2021.8.11.0049 (SEEU), o que configura reincidência, nos termos do art. 63 do CP, e afasta, por consequência lógica, a primariedade exigida pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Ademais, a reincidência específica em crime da mesma natureza evidencia a dedicação do apelante a atividades criminosas, circunstância que, por si só, já impediria a concessão do benefício.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente, que não preenche os requisitos legais para tal benefício. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 996.184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025).

“(...) A reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 981.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025).

Dessarte, não preenchidos os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há como acolher o pleito defensivo.

Por consequência, não se cogita da remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, visto que o art. 28-A do CPP exige, dentre outros requisitos, que a pena mínima cominada ao delito seja inferior a 4 anos, o que não se verifica na hipótese, considerando-se, por si só, a pena-base de 5 anos de reclusão e a impossibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Sobre a fixação do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, as pretensões defensivas igualmente não merecem guarida.

O art. 33, § 2º, “b”, do CP estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. Contudo, o § 3º do mesmo dispositivo autoriza a fixação de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis.

No caso vertente, o apelante é reincidente específico, circunstância que, por si só, autoriza a fixação do regime inicial fechado, conforme entendimento consolidado desta Corte Estadual:

“(...) A fixação do regime inicial fechado se justifica quando há reincidência e pena superior a 4 (quatro) anos. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1000143-25.2024.8.11.0106, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2025, DJe 17.10.2025).

“(...) A reincidência específica constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada, em tese, autorize regime menos gravoso. (...)”
(TJMT, HC n. 1028872-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07.10.2025, DJe 13.10.2025).

De igual modo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice no art. 44, II, do CP, que veda expressamente o benefício ao condenado reincidente em crime doloso.

Atente-se que a reincidência do apelante foi devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, em razão do executivo de pena n. 2000028-66.2021.8.11.0049, circunstância que impede a concessão dos benefícios postulados.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, ressalto que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais foram expressamente enfrentados, com a devida análise das teses deduzidas, à luz da doutrina mais atualizada e da jurisprudência contemporânea pertinente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Wilton Ricardo Orlandini
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026